Tribunal: TJES
Processo: 5000178-95.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000178-95.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM S.A.
RECORRIDO: THAIS SANTOS SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000178-95.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
TIM S.A.

RECORRIDO
: THAIS SANTOS SILVA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória na qual a parte autora alega desconhecer o débito que originou a negativação de seu nome, afirmando inexistência de relação jurídica com a operadora de telefonia ré.

2. A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a Recorrente ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

3. Recurso da parte Ré pugnando pela suspensão do feito (Tema 1264 STJ), validade da cobrança via "Serasa Limpa Nome" e improcedência dos danos morais ou redução do
quantum
.

4. O recurso não merece provimento. Preliminarmente, rejeita-se a suspensão pelo Tema 1264 do STJ. A afetação do referido tema diz respeito à cobrança extrajudicial de dívida
prescrita
. No caso em tela, a causa de pedir não é a prescrição, mas sim a ausência de vínculo contratual (fraude ou erro). Se não houve contratação, o débito é inexistente desde a origem, não se aplicando a tese de prescrição. No mérito, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação dos serviços (art. 373, II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC). A apresentação de telas sistêmicas ("prints") de produção unilateral, desacompanhadas de contrato assinado, gravação de áudio ou faturas com histórico de utilização, é insuficiente para lastrear a legitimidade da cobrança. A inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente configura ato ilícito e gera dano moral
in re ipsa
. O valor arbitrado na origem (R$5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)